Tribunal: TJES
Processo: 5011588-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011588-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO VICENTE DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Agravo em Execução Penal. Pedido de Comutação de Pena. Decreto nº 11.846/2023. Falta grave. Novo crime doloso praticado durante a execução da pena. Homologação posterior. Irrelevância. Precedentes do STJ. Decisão mantida.

A prática de novo crime doloso durante a execução penal configura falta grave nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal, sendo suficiente para obstar a concessão de indulto ou comutação de pena prevista em decreto presidencial, independentemente da data de sua homologação.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que o fato tenha sido cometido no período de 12 meses anteriores ao decreto presidencial.

Agravo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011588-80.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEANDRO VICENTE DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Leandro Vicente Dias
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo de execução registrado sob o nº 2000243-43.2021.8.08.0011, indeferiu o pedido de comutação de pena fundamentado no art. 3º, do Decreto nº 11.846/2023.

O agravante sustenta que preenche os requisitos estabelecidos no decreto presidencial para a concessão da comutação de pena, uma vez que não houve a realização de audiência de justificação para apuração de eventual falta grave, cometida em 4 de novembro de 2023, tão pouco a sua homologação, o que inviabilizaria a aplicação da vedação prevista no art. 6º, do
mencionado
decreto.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão da comutação de pena ao agravante, à luz do disposto no art. 3º, do Decreto nº 11.846/2023, considerando a prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena e a ausência de audiência de justificação, bem como de homologação da falta grave.

A prática de falta grave durante a execução penal, conforme estabelecido pelo art. 52 da Lei de Execução Penal, é suficiente para ensejar consequências desfavoráveis ao reeducando, incluindo a impossibilidade de concessão de benefícios como indulto ou comutação de pena, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, restou devidamente comprovado nos autos que o agravante praticou novo crime em 4 de novembro de 2023, configurando falta grave nos termos da legislação aplicável.

A jurisprudência pacífica dos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é no sentido de que a homologação da falta grave pode ocorrer em momento posterior à publicação do decreto presidencial, desde que o fato tenha sido cometido dentro do período de 12 meses estabelecido na norma.

Transcrevo abaixo, a título ilustrativo, o julgado do STJ no
AgRg no REsp nº 1.964.433/MG 2021/0325714-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro
, que unificou o entendimento sobre o tema e confirmou que a prática de falta grave impede a concessão de indulto ou comutação, independentemente da data da homologação, como segue:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se exige, para o indeferimento do pedido de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso.
Precedentes. 2. No caso, não faz jus o recorrente à benesse pleiteada, uma vez que praticada falta disciplinar dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Além disso, ‘não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema,
o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto’
(HC n. 496.728/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019). 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG 2021/0325714-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08.02.2022)
.

No mesmo sentido foi o recente julgamento proferido por esta 2ª Câmara Criminal, nos autos do Agravo de Execução Penal registrado sob o nº 5015532-92.2024.8.08.0000, julgado no dia 14/11/2024, de Relatoria da eminente
Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira
, senão v
ejamos:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DO DECRETO Nº 11.846/2023. INDEFERIDO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA PENA. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023. Agravante alegou ter cumprido o requisito temporal para a concessão do indulto e ausência de faltas graves homologadas após audiência de justificativa até 25.12.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto presidencial; (ii) estabelecer se a prática de falta grave no período anterior à publicação do Decreto impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de apenas 28% das penas impostas, conforme unificação das condenações, não preenche o requisito objetivo de cumprimento de 1/3 das penas até 25.12.2023 (art. 2º, XI, Decreto nº 11.846/2023).

4. O art. 6º do referido Decreto impede a concessão do indulto em casos de prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação, independentemente de sua homologação antes do Decreto. O agravante cometeu falta grave ao abandonar o cumprimento da pena em 2022, caracterizando a infração prevista no art. 50, II, da LEP.

5. A homologação da falta grave pode ocorrer após a edição do Decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do período legalmente previsto. (STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
J. 08.02.2022
)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

(TJES – AgExPe nº 5011588-80.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Substituta Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, J. 14.11.2024).

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com os precedentes desta Câmara e do colendo STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)